Tribunal: TJSP
Processo: 1000245-97.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação regressiva. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência do requerido. Inadmissibilidade. Apelante que abriu abruptamente a porta da ambulância, o que implicou na colisão desta com veículo de terceiro. Responsabilidade do requerido pelo acidente comprovada. Indenização por danos materiais devida. Inteligência do artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro. Honorários sucumbenciais

Ementa:
Ação regressiva. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência do requerido. Inadmissibilidade. Apelante que abriu abruptamente a porta da ambulância, o que implicou na colisão desta com veículo de terceiro. Responsabilidade do requerido pelo acidente comprovada. Indenização por danos materiais devida. Inteligência do artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro. Honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, o que equivale a R$ 891,44 (sem correção). Valor que se mostra adequado, diante do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC. Decisão preservada.

Recurso desprovido.